Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC); de igual forma, a responsabilidade das instituições financeiras quanto às fraudes bancárias é prevista na Súmula 479 do STJ.
2. A parte autora foi vítima da fraude conhecida como golpe do motoboy, cujo tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, que resultou na fixação do enunciado de Súmula n. 28.
3. Não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira Recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), observada a culpa concorrente do consumidor. Nesse sentido, Acórdãos desta Primeira Turma Recursal no 1600149; 1657690; e 1425593.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de determinar que os Réus restituam a quantia de R$ 6.704,78 (seis mil setecentos e quatro reais e setenta e oito centavos) ao Autor, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (16/8/2023 – Súmula n.o 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (16/8/2023 – art. 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso e da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).